Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002615-16.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais no valor de R$ 598,37, proposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira (id. 28069082). O Distrito Federal informou o pagamento do débito e comprovou o depósito no valor de R$ 612,72 (id. 32242236). Intimado, o credor confirmou o pagamento do débito e pleiteou a extinção da execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 35780051). Isso posto, extingo o presente cumprimento de sentença, uma vez que a obrigação foi integralmente cumprida, art. 924, inc. II, do CPC. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora